Tribunal: TJSP
Processo: 1003052-51.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Direito à saúde – Pedido de cirurgia redutora do volume mamário bilateral – Médico que acompanha a paciente que receitou o procedimento cirúrgico em questão – Determinação de realização da cirurgia – Precedente desta 1a Câmara de Direito Público – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342498
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003052-51.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante JULIANA DE
SOUZA
MENDES
MORAES,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ANDRADINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003052-51.2019.8.26.0024 -Voto no 11219
2
VOTO No 11219
APELAÇÃO No 1003052-51.2019.8.26.0024
COMARCA: ANDRADINA
RECORRENTE: JULIANA DE SOUZA MENDES MORAES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ANDRADINA e ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Jamil Nakad Junior
APELAÇÃO Mandado de segurança Direito à saúde
Pedido de cirurgia redutora do volume mamário bilateral
Médico que acompanha a paciente que receitou o
procedimento cirúrgico em questão
Determinação de
realização da cirurgia Precedente desta 1a Câmara de Direito
Público

SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta por JULIANA DE SOUZA
MENDES MORAES contra a sentença de fls. 180/181 que lhe denegou a segurança
pleiteada em face de ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
ANDRADINA, da PREFEITA DE ANDRADINA e do SECRETÁRIO ESTADUAL
DE SAÚDE DE SÃO PAULO com o fim de obter cirurgia redutora do volume mamário
bilateral.
Em suas razões (fls. 189/203), a apelante argumenta, em suma, que
é portadora de hipertrofia da mama e que a cirurgia de redução foi prescrita pelo Dr.
Idervaldson Nardacchione (CRM no 116.550) que faz acompanhamento da situação da
impetrante junto ao Ambulatório Médico de Especialidades de Andradina/SP (AME), de
modo que ela faz jus ao procedimento em questão, haja vista seu direito à saúde.
Contrarrazões do Município de Andradina às fls. 207/219.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Estadual.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 227/229.
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade, ressaltando-se ser
a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fl. 38).
A r. sentença deve ser reformada.
De início, recorda-se a Súmula 37 deste e. Tribunal de Justiça,
segundo a qual “a ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser proposta em
face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
No mais, observa-se que o direito da apelante está objetivamente
assegurado no artigo 196 da CRFB e subjetivamente comprovado pelos documentos
médicos de fls. 29/30, 109/124 e 144, de tal forma que, ante sua hipossuficiência, é dever
do Estado garanti-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003052-51.2019.8.26.0024 -Voto no 11219
3
Ressalta-se que a cirurgia de redução de mamas foi prescrita por
médico da rede pública que acompanha a apelante há anos. Este médico recomendou, em
2017, a mamoplastia redutora após a realização de cirurgia bariátrica (fls. 29/30) e, tendo
sido realizada a bariátrica, persistiram as dores da apelante, de modo que o mesmo médico
reiterou o encaminhamento para a mamoplastia em 2019 (fls. 144/145).
No caso, consta no relatório médico do Dr. Idervaldson
Nardacchione (CRM no 116.550) que a paciente apresenta mamas pesadas doloridas há
mais de 5 anos, tendo sido diagnosticada a doença CID 10 N62 Hipertrofia da mama (fl.
144).
Recorda-se também que o direito à saúde é norma de eficácia plena
e de aplicabilidade imediata, não sendo admitido seu não cumprimento em decorrência de
restrições orçamentárias e da aplicação da teoria da reserva do possível, quando se trata de
atendimento imprescindível, como é o caso dos autos, estando a apelante necessitada de
cirurgia de redução de mamas.
Tampouco é o caso de se alegar ingerência em competência do
Poder Executivo, haja vista que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito” (CFRB, artigo 5o, XXXV).
Confira-se a respeito o seguinte julgado desta c. Câmara:
REEXAME NECESSÁRIO
Mandado de Segurança
Pessoa
hipossuficiente e portadora de "Hipertrofia Mamária Bilateral"
(CID10 N62)
Cirurgia prescrita por médico (procedimento
cirúrgico para redução das mamas) - Obrigação do Município -
Direito fundamental ao fornecimento gratuito de cirurgia -
Aplicação dos arts. 1o, III, e 6o da CF REEXAME NECESSÁRIO
DESPROVIDO. Os princípios da dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, da CF) e da preservação da saúde dos cidadãos em
geral (art. 6o da CF) impõem ao Município a obrigação de
fornecer, prontamente cirurgia necessitada, em favor de pessoa
hipossuficiente.
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1000519-18.2018.8.26.0651; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Valparaíso - 1a Vara; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de
Registro: 23/05/2019).
Assim, a r. sentença deve ser reformada, concedendo-se a
segurança pleiteada, para que seja fornecida à apelante a cirurgia de redução de mamas.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003052-51.2019.8.26.0024 -Voto no 11219
4
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo PROVIMENTO ao recurso, nos termos
delineados acima.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.